Tribunal: TJBA
Processo: 8148586-53.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8148586-53.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANGELA DOS REIS SANTANA Advogado(s): JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR (OAB:BA50828-A) APELADO: NU PAGAMENTOS S.A. Advogado(s): FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY (OAB:BA14983-A) ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. No caso concreto, a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação e a legitimidade do débito, não apresentando prova inequívoca de que a consumidora efetivamente contraiu a dívida e utilizou o cartão de crédito, conforme asseverado na sentença de primeiro grau. A falha na prestação do serviço resultou na negativação indevida do nome da Autora. O dano moral, em casos de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, sendo presumida a lesão aos direitos da personalidade, dispensando a comprovação do efetivo prejuízo. A valoração da indenização, por sua vez, deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, buscando compensar a vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa. O montante fixado pelo juízo de origem, de R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se apto a cumprir esses objetivos no caso concreto, considerando a intensidade da ofensa e a ausência de elementos que justifiquem uma majoração excessiva. Não se verificou litigância de má-fé por parte da Autora, uma vez que a busca pela tutela jurisdicional para a defesa de seus direitos não constitui dolo processual ou ato atentatório à dignidade da justiça. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual, conforme Súmula 54 do STJ. Apelo parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8148586-53.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram, como Apelante, ANGELA DOS REIS SANTANA e, como apelado, NU PAGAMENTOS S.A.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar parcial provimento ao Apelo ofertado, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA